Tribunal: TJES
Processo: 5005798-73.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005798-73.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIQUINHA JACOBSENN

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005798-73.2024.8.08.0014

Recorrente: MARIQUINHA JACOBSENN;

Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DE TER REALIZADO TRANSAÇÕES, SEM QUE TENHA SIDO INVADIDA SUA CONTA BANCÁRIA. DISSE O AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL: “Na ligação telefônica, o autor foi informado de que havia sofrido invasão de sistema através de um notebook DELL e um aparelho celular SAMSUNG GALAXY, o que lhe causou imediata aflição, passando a seguir as orientações que foram passadas, preocupado, por óbvio, em resolver a situação. Nesse sentido, foi dito ao autor que seria necessário que ele refizesse as transações que o invasor realizou, para que este pudesse ser identificado, sob a promessa de que seriam automaticamente estornadas depois. O atendente, então, apontou os respectivos dados (chave PIX; conta para envio de TED) para o refazimento das transações, e, à medida que as recebeu, o autor as promoveu.” AS TRANSAÇÕES PIX NÃO FORAM REALIZADAS POR TERCEIRO, MAS PELO PRÓPRIO AUTOR. DESSA FORMA, NÃO É EXIGÍVEL QUE O BANCO PUDESSE DE ALGUMA FORMA IMPEDI-LAS, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADO POR ELAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIGAÇÃO PARA O NÚMERO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO INDICADA NO SITE DO BANCO. PROCEDIMENTO IMPRUDENTE DO RECORRIDO, SEM TOMAR AS PRECAUÇÕES ESPERADAS DO HOMEM MÉDIO NO QUE SE REFERE À CONFERÊNCIA MÍNIMA DA AUTENTICIDADE DAS COMUNICAÇÕES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS. CARACTERIZADA A QUEBRA DO NEXO CAUSAL, EM VIRTUDE DE FORTUITO EXTERNO, NA FORMA DO ART. 14, §3º, II, CDC, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS OCORRIDOS NA HIPÓTESE (QUE OCORRERAM POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)